Tribunal: STF
Processo: AO 2674
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 25/05/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O Estado do Amazonas, por meio da Petição 76.278/2022, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 77.149,33 (setenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).



    Em 03/10/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida.



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 04/10/2022, tendo alcançado, entre os dias 04/10/2022 e 03/11/2022, o montante de R$ 919,66 (novecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), quantia não correspondente à totalidade do valor executado.



    Intimada, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, a parte executada apresentou manifestação, informando sobre eventual negociação do valor devido junto à Procuradoria do Estado exequente e requerendo a liberação dos valores bloqueados (Pet. 90.085/2022), sustentando ser “irrisório o valor bloqueado frente ao valor atualizado da dívida”, o que tornaria “absolutamente inefetiva a penhora”.



    Intimado para se manifestar sobre eventual negociação do débito, o exequente, por meio da Petição 94.375/2022, assentou que “a executada afirma estar em negociação com a Procuradoria do Estado. No entanto, não houve qualquer pedido ou contato formal junto a PGE, o que demonstra verdadeira má fé da parte para ver os valores bloqueados liberados”.



    Requereu, ainda, a conversão do valor bloqueado, sob o fundamento de que “a parte executada não alegou ou demonstrou quaisquer das hipóteses do §3º do art. 854 do CPC”, bem como a “continuidade da execução quanto ao restante, pedindo-se, desde já, consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), de modo a possibilitar uma investigação patrimonial da executada”.



    É o relatório. Decido.



    O artigo 854 do CPC prevê que:



    “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.



    [...]



    § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.



    § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:



    I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;



    II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”



    Intimado para se manifestar sobre eventual impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, a parte executada se limitou a sustentar que “o valor bloqueado nas contas bancárias da Executada, se faz irrisório frente ao valor atualizado da dívida, o que torna absolutamente inefetiva a penhora, haja vista que o valor constrito não se presta a quitar a quantia devida, tampouco se aproxima do valor perseguido”.



    Assim, não apresentado qualquer fundamento sobre eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados, descabe o pedido de liberação das quantias.



    Segundo o § 5º do mesmo dispositivo acima mencionado, “Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes na Caixa Econômica Federal - CEF, no valor total de R$ 561,02 (quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos);



    b) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Brasil - BB, no valor total de R$ 189,40 (cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos);



    c) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco Bradesco, no valor total de R$ 169,24 (cento e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).



    d) a transferência dos valores penhorados, pela Caixa Econômica Federal – CEF, pelo Banco do Brasil – BB e pelo Banco Bradesco, para a conta nº 11336-0, agência nº 3739-7, CNPJ nº 19.477.848/0001-34, Banco Bradesco.



    Por fim, indefiro o requerimento de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), porquanto ausente, até o momento, regulamentação que viabilize sua utilização. Intime-se, pois, o Exequente, para que pleiteie o que for de direito.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente